Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703014-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE REGOZINO FARIA REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL JACKELINE MENDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICO ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0726743-65.2022.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência. A decisão de ID 43199763 determinou que fosse esclarecido o pedido formulado. Emenda apresentada (ID 43229507). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora